Tribunal: TJSP
Processo: 1053868-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Resolução do plano de saúde do autor por suposta falta de pagamento do prêmio. Impossibilidade. Ausência de pagamento apenas da mensalidade de fevereiro de 2.019, por falha no sistema de agendamento de descontos de boletos bancários. Atraso que não pode ser imputado ao devedor. Pagamento imediato da prestação atrasada, tão logo a credora lhe disponibilizou novo boleto.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Resolução do plano de saúde do autor por suposta falta de pagamento do prêmio. Impossibilidade. Ausência de pagamento apenas da mensalidade de fevereiro de 2.019, por falha no sistema de agendamento de descontos de boletos bancários. Atraso que não pode ser imputado ao devedor. Pagamento imediato da prestação atrasada, tão logo a credora lhe disponibilizou novo boleto. Impossibilidade de resolução, ainda que se configurasse a mora. Abuso de direito da credora, ao continuar emitindo boletos e recebendo os pagamentos nos meses subsequentes e em seguida resolver o contrato. Violação da boa-fé objetiva, que veda o venire contra factum proprium. Sentença mantida. Recurso não provido.